Tribunal: TJPA
Processo: 0804425-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804425-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 157, DO CPB. Prisão preventiva. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública,

diante da periculosidade real do paciente à sociedade.

2. Como bem destaca o Magistrado singular, em três oportunidades, a periculosidade do paciente ressoa extremada, diante do
modus operandi
de sua ação, concernente na prática de delito de roubo, com emprego de simulacro de arma de fogo, perpetrado às 07h15min, em plena luz do dia, em cidade pacata, quando as pessoas estão saindo para o trabalho. Além disso, bem ressalta o Magistrado que o réu reside em outro Município e, a que tudo indica, teria se dirigido Igarapé-Açu, tão somente, para dar ensejo à prática criminosa.

3. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, realizada no período de 26 a 28 do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Tiago Pereira da Silva
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800014-52.2022.8.14.0021.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 13/01/2022, sob a acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 157, do Código Penal Brasileiro.

Salienta que, ingressado com pedido de revogação da constrição cautelar pela defesa, o pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
. Alega, entretanto, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, posto que não evidenciados, no caso, quaisquer dos pressupostos do art. 312, do CPP, dispondo o paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é primário, possui bons antecedentes, endereço definido e emprego lícito, tratando-se o caso de fato isolado em sua vida.

Clama pela concessão liminar da ordem com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente, inclusive, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, pela concessão definitiva da ordem

Em Decisão Interlocutória de ID 8920308, indeferi a tutela emergencial almejada.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator à ID 8986895, com destaque para os seguintes trechos:

“O Ministério Público apresentou denúncia relatando que no dia 13 de janeiro de 2022 , por volta de 07h15min, na Rua Sete de Setembro, em via pública, nesta cidade de Igarapé-Açu, o denunciado TIAGO PEREIRA DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um Simulacro de Arma de Fogo, subtraiu, para si, a motocicleta do tipo Honda Pop, cor vermelha, Chassi 9C2JB0100HR272923 da vítima: Rosivane Silva Medeiros.

Conforme se depreende da leitura dos autos, em dia e hora supracitada, a vítima estava conduzindo sua motocicleta Honda Pop, quando passava em frente à oficina do Rodolfo, foi abordada por um indivíduo, que estava sentado em um banco do meio-fio e que no instante em que a vítima reduziu a velocidade para passar em uma lombada, o denunciado TIAGO PEREIRA DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de armas de fogo, aproveitou a oportunidade para subtrair para si a motocicleta da Sra. Rosivane Silva.

Assim, o denunciado ao subtrair a moto, evadiu-se do local do fato, neste momento a vítima pediu ajuda a populares que se encontravam próximo do local e um rapaz com apoio de uma motocicleta passou a seguir o denunciado pelas ruas da cidade, repassando a informação a polícia militar. O acusado foi abordado pela polícia e o conduzido até a delegacia para lavrar procedimento flagrancial.

Em seguida, na unidade policial a vítima reconheceu o Denunciado como sendo o autor do delito bem como, lembrou-se da jaqueta de cor azul que Tiago estava usando na hora do acontecido.

Em sede policial, foi lavrado o termo de exibição apreensão de objeto, descrevendo os objetos que foram encontrados em poder o acusado, sendo: 01 simulacro de arma de fogo, 01 motocicleta Honda Pop 100, vermelha de chassis 9C2JB0100HR272923, 01 jaqueta cor azul, 01 aparelho celular modelo “Lanterninha” e quantia de R$108,00 (cento e oito reais).

Não obstante, o denunciado TIAGO PEREIRA DA SILVA, em sede policial confessou a prática delitiva.

A denúncia foi recebida em 03/03/2022 às 19:48h.

Resposta escrita em 01/04/2022 às 10:41h.

Ratificação do recebimento da denúncia em 11/04/2022 às 19:11h

Portanto, como pode ser notado a tramitação do feito se encontra dentro da normalidade.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada,
“por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
”

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração na alegada
ausência de justa causa para a manutenção do réu em cárcere
, pois não preenchidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Noto que não assiste razão à defesa.

Consoante informações prestadas, em decisão datada de 13 de janeiro de 2022, o Magistrado primevo, após homologação da prisão em flagrante do acusado, converteu a custódia em preventiva, com supedâneo nos seguintes argumentos:

“Vistos, etc.,

Do que observo dos autos, foram cumpridos os requisitos dos art. 304 e 306 do CPP, tendo sido ouvido o condutor, as testemunhas, os acusados e sendo feitas as comunicações legais.

Dispõe o art. 310 do CPP que ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - Relaxar a prisão ilegal; ou

II -converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III -conceder liberdade provisória, com ou sem fiança

No presente feito, o crime imputado é o de roubo majorado.

Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas.

Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo, Antônio Scarence Fernandes ensina que ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos, esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva.’

Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça.

Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teriacomo efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes. No mesmo diapasão, Fernando Capez adverte que “a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”.

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido: HABEAS (...)

Observo que o acusado não é residente neste município vindo apenas para o cometimento de crimes. O crime é grave e de repercussão, tendo em vista que o ambiente na cidade é de tranquilidade, com taxas baixíssimas de criminalidade, o que acaba por convulsionar a cidade, em especial pelo uso de arma de fogo e ter sido realizado no centro da cidade.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃ O EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA devendo permanecer no cárcere até nova decisão.”
(grifei)

Em nova oportunidade, durante Audiência de Custódia, a segregação preventiva do coacto foi novamente reavaliada e mantida, em face da persistência dos motivos ensejadores da medida extrema, vejamos:

“A DEFESA REQUER A REVOGAÇÃO DA PRISÃOPREVENTIVA, JÁ QUE NÃO PREENCHE OS REQUSITOS LEGAIS. O ACUSADO É PRIMÁRIO, NÃOHÁ NOTÍCIA DE QUE QUE VÁ CAUSAR PREJUÍZOSOCIAL. O ACUSADO TEM RESIDÊNCIA FIXA,TRABALHO DEFINIDO E CASO NÃO SEJA ESSE O ENTNDIMENT O, QUE SEJA APLICADA ALGUMAMEDIDA DIVERSA DA PRISÃO.

O MINISTÉRIOPÚBLICO ENTENDE QUE AS CONDIÇÕES DOREQUERENTE NÃO SE SOBREPÕE AO CPP. O MPESCLARECE QUE O ACUSADO É PORTADO DEPERSONALIDADE PERICULOSA, JÁ QUE AGIU DEFORMA VIOLENTA USANDO SIMULACRO O QUEATINGE A ORDEM PÚBLICA, RAZÃO PELA QUALENTENDE PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

ASSISTE RAZÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASCONDIÇÕES DO ACUSADO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. VÊ-SE QUE A RESIDÊNCIA DELE É EM OUTRO MUNICÍPIO E APARENTEMENTE ELE SÓ VEIO À IGARAPÉ-AÇU COMETER O CRIME. NO MAIS, CRIMES DESTA NATUREZA ABALAM A SOCIEDADE LOCAL, PRINCIPALMENTE COM O USO DE ARMA. VERIFICA-SE AINDA QUE O VEÍCULO, COMO DITO PELO ACUSADO, JÁ SERIA LEVADO PARA SUA CIDADE NATAL, O QUE DIFICULTARIA ATÉ MESMO A LOCALIZAÇÃO
. ASSIM, DIANTE DE TODO OEXPOSTO MANTENHA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS.”
(grifei)

Registre-se que, em mais recente decisão, proferida em 03 de abril do corrente ano, ao receber a peça denunciativa, o Juízo impetrado, em mais uma oportunidade, manteve a custódia cautelar do coacto, porque inalteradas as circunstâncias fático-jurídicas que deram ensejo à sua constrição preventiva, veja-se:

“Observo que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, alegando que não estão mais preenchidos os requisitos legais, que o acusado não responde a outros processos, possui residência fixa e boa índole.

O Ministério Público, em manifestação assevera que o pedido defensivo não traz fato novo relevante, entende-se que deve ser aplicado o princípio da faticidade (ou provisionalidade), face à natureza rebus sic stantibus (situação fática presente e atual) da medida instrumental corporal extrema, posto que permanece a situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva, bem como com base no princípio da confiança no juiz da causa, sendo defeso neste momento adentrar no mérito da culpabilidade. Por fim, opina pelo indeferimento.

Pelo que verifico, ainda estão presentes os requisitos da prisão. O crime, como dito é de repercussão, ainda mais que praticado às 07:15h, quando a população está indo para o trabalho, em uma rua central da cidade. O comprovante de emprego é datado de julho de 2021, não se prestando para comprovar o emprego formal.

Por fim, como dito pelo Promotor de Justiça, as condições pessoais do réu não são suficientes para a concessão da liberdade, razão pela qual, indefiro a revogação.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade.

Como bem destaca o Magistrado singular, em três oportunidades, a periculosidade do paciente ressoa extremada, diante do
modus operandi
de sua ação, concernente na prática de delito de roubo, com emprego de simulacro de arma de fogo, perpetrado às 07h15min, em plena luz do dia, em cidade pacata, quando as pessoas estão saindo para o trabalho. Além disso, bem ressalta o Magistrado que o réu reside em outro Município e, a que tudo indica, teria se dirigido Igarapé-Açu, tão somente, para dar ensejo à prática criminosa.

De fato, a gravidade do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nesta seara de cognição:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 711.824/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022)

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2022